Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712473-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: RAIMUNDO CARDOSO GUIMARÃES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 37321789): (...) Na hipótese, foi homologado o cálculo do valor e definitivamente liquidado o crédito principal, exsurgindo ao juízo o dever de fixar o percentual dos honorários de sucumbência para a fase de conhecimento. Tendo o Sindireta sido representado na ação coletiva 2015.01.1.125134-3 pelo advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, que é parte no processo de referência e um dos agravados neste recurso (...) O referido dispositivo legal evidencia desalinho na eventual retirada da verba honorária, mesmo que a pretexto de aplicação do Tema 1.142 do STF, equivocando-se os agravantes quanto ao pedido de remoção do crédito de honorários com base nesse precedente. (...) Devida, portanto, a fixação de honorários para a fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva consoante a coisa julgada produzida. (...) O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142), sob o regime dos precedentes, assentou que: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1309081 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 18/6/2021). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Suprema no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019